Tribunal: TJDFT
Processo: 0745765-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS DE FORMA PARCELADA. ANUÊNCIA TÁCITA DO CREDOR. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL. TEORIA DA SUPRESSIO. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença voltado à cobrança de cláusula penal, sob o fundamento da ocorrência da supressio, em razão do recebimento das parcelas pagas com atraso, sem qualquer ressalva da parte credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a inércia do credor em se insurgir contra os atrasos ocorridos durante o cumprimento do acordo acarreta a perda da prerrogativa de exigir a multa moratória, quando é formulada apenas após o adimplemento integral da obrigação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do instituto da supressio, o não exercício de determinado direito por seu titular, durante o curso da relação obrigacional, gera para a contraparte, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que tal prerrogativa foi suprimida ou que a tolerância quanto ao inadimplemento restou consolidada.
4. O recebimento das parcelas contratuais sem qualquer ressalva quanto à mora, seguido da formulação de pedido de cobrança da multa apenas após a quitação integral do acordo, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico em razão da violação dos deveres anexos de lealdade e cooperação.
5. A ausência de exigência oportuna da multa enseja no devedor a confiança de que o atraso foi relevado, obstando a reativação da pretensão punitiva após o encerramento da relação obrigacional e a extinção da dívida principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"O atraso no pagamento das parcelas ajustadas em acordo, quando aceito pelo credor sem qualquer ressalva até a quitação integral da obrigação, obsta a cobrança posterior da cláusula penal, em virtude da incidência da teoria da supressio e da observância ao princípio da boa-fé objetiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 330 e 422; e CPC, arts. 924, II, e 1.026, § 2o.